Tribunal: TCU
Processo: 023.792/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9304/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar as interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.792/2024-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Alcina Costa Souto (XXX.718.276-XX); Elizabeth Regina Ribeiro (XXX.812.156-XX); Ereni Souza Bento (XXX.353.876-XX); Leda Pinheiro Barbosa (XXX.290.236-XX); Maria Jose Evangelista Costa (XXX.215.376-XX); Maria Regina Ribeiro (XXX.199.476-XX); Maria das Gracas Costa Souto (XXX.547.496-XX); Maria de Fatima Costa Souto (XXX.243.666-XX); Patricia Regina Ribeiro (XXX.405.106-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas /Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.